Tribunal: CARF
Processo: 16707.006637/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006637/2009-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.953 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIS EMILIO DUARTE DE OMENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 14/12/2009, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física –
Exercícios: 2005 (ano-calendário 2004); 2006 (ano-calendário 2005) e 2007 (ano-calendário
2006) - no valor total de R$ 459.526,33 - com fulcro em omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 13/03/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 15/06/2012, reclamando,
preliminarmente, pela nulidade da intimação do resultado da decisão de primeira instância e
tempestividade do recurso voluntário, e, no mérito, pela ratificação e renovação de todas as
razões esposadas na impugnação, pedindo que sejam tidas como razões de recurso.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006637/2009-39
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006637/2009-39

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Do juízo de admissibilidade do recurso voluntário
O Recorrente alega que a agência dos Correios de Messias/AL jamais levou a
intimação ao endereço do seu domicílio fiscal, retendo-a por mais de um mês em seu poder para
depois devolvê-la à Delegacia da Receita Federal, com a informação de que não fora procurada,
descaracterizando assim a tentativa frustrada de intimação por via postal a autorizar a intimação
por via editalícia, conforme o rito processual do Decreto n. 70.235/1972.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que, exceto em uma, nas correspondências
enviadas pela Receita Federal ao Recorrente no curso da ação fiscal, inclusive após dela (ciência
da carta-cobrança), constam Aviso de Recebimento (AR), vinculados ao domicílio fiscal
cadastrado nos sistemas da RFB, a saber, Fazenda Riacho Branco, S/N – Zona Rural –
Messias/AL – CEP 57.990-000, com assinaturas atestando recebimento das respectivas
correspondências (objetos).
Todavia, especificamente em face da Intimação n. 246/2011 (e-fls. 188/189), que
encaminhou a ciência da decisão da DRJ para o domicílio fiscal do Recorrente, acima referido,
mediante a Guia de Postagem n. 55712908, vinculada ao objeto RJ952063297BR (e-fl. 190), não
consta a ciência mediante AR, com a respectiva assinatura do recebedor.
Observa-se que no histórico do objeto (RJ952063297BR), extraído do sítio dos
Correios na internet (e-fl. 191), é informado que foi postado em 24/11/2011 na Agência Central
dos Correios em Maceió/AL e na sequência remetido à Agência dos Correios em Messias/AL,
ficou na situação “aguardando retirada” de 25/11/2011 a 30/12/2011, oportunidade em que
passou à situação de “não procurado”, sendo, posteriormente, devolvido ao remetente (Receita
Federal).
Ocorre que em consulta ao sítio dos Correios na internet, consta a informação de
que aquela empresa não realiza entrega domiciliar em área rural, situação na qual se enquadra o
Recorrente. Nesse contexto, o procedimento padrão é que a correspondência (objeto) destinada a
domicílios sitos na zona rural do município permaneça na respectiva sede da agência dos
Correios, à disposição do interessado, para que a retire no prazo de 7 (sete) dias. É o que se
denomina “entrega interna”. Nessa oportunidade, ao retirar a correspondência (objeto), o
Contribuinte atesta o recebimento, mediante assinatura no AR, nos casos em que a entrega
requerer esse ato. Isso explica a assinatura do Recorrente nos avisos de recebimento (AR)
referentes às demais correspondências emitidas pela Receita Federal.
De se ressaltar que, na espécie, decorreram 35 (trinta) dias entre a
disponibilidade do objeto para retirada do Recorrente (25/11/2011) na agência dos Correios e a
respectiva devolução ao remetente (30/12/2011).
Não obstante para este relator restar evidenciado nos autos que o Recorrente não
procurou a agência dos Correios em Messias/AL com o fito de retirar a correspondência (objeto)
em apreço, embora seja sua a responsabilidade para o mister, conforme acima relatado, vez que,
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.006637/2009-39

por ato volitivo, elegeu domicílio fiscal junto à Receita Federal situado em zona rural, o
Colegiado entendeu por converter o julgamento em diligência para esclarecer se houve a
tentativa frustrada de ciência, por via postal, da correspondência (objeto) relativa à Intimação n.
246/2011 (Guia de Postagem n. 55712908 - Objeto RJ952063297BR).
Nessa perspectiva, em obediência ao Princípio do Colegiado, encaminho por
converter o presente julgamento em diligência para que a Unidade da Receita Federal do Brasil:
i) apure junto à Agência dos Correios de Messias/AL as circunstâncias que levaram a
correspondência relativa à Intimação n. 246/2011 (Guia de Postagem n. 55712908 - Objeto
RJ952063297BR) a permanecer na situação “aguardando retirada” e não ter sido entregue
diretamente no domicílio fiscal do Contribuinte: ii) informe se existe algum documento que
comprove, de alguma forma, a tentativa frustrada de ciência do Contribuinte, por via postal, do
teor da correspondência (objeto) relativa à Intimação n. 246/2011 (Guia de Postagem n.
55712908 - Objeto RJ952063297BR), e, caso positivo, anexar aos autos; iii) intimar o
Contribuinte a esclarecer como tomou ciência das demais correspondências (objetos) enviadas
pela Receita Federal no curso da ação fiscal, inclusive após dela (ciência da carta-cobrança), nas
quais constam assinaturas de recebimento apostas a Avisos de Recebimento (AR) vinculados ao
domicílio fiscal cadastrado nos sistemas da RFB, a saber, Fazenda Riacho Branco, S/N – Zona
Rural – Messias/AL – CEP 57.990-000. A diligência ora solicitada deve ser consolidada em
Informação Fiscal, de cujo teor o Contribuinte deve tomar ciência, para que, a seu critério,
apresente manifestação no prazo de (30) trinta dias.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital